Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703302-53.2025.8.07.0000 DESPACHO A comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Assinalo, portanto, à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC 1.007, §4o). Após, conclusos. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator